Tribunal: CARF
Processo: 15983.720033/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720033/2019-49
ACÓRDÃO
2201-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/08/2018
VALIDADE DE CEBAS DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
RENOVAÇÃO.
Considera-se vigente e válido o CEBAS, para efeitos tributários, enquanto
tramita o seu processo administrativo de renovação até 6 meses antes da
decisão final quando desfavorável ao contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital - Relator

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720033/2019-49
2
RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-22), com relatório fiscal às fls. 20-22, versa sobre a exigência de
Contribuição Previdenciária Patronal e GILRAT, bem como contribuições de terceiros (Salário
Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais (exclusivamente parte patronal, neste último caso), referentes ao
período de janeiro/2018 a agosto/2018. A autuação se deu em virtude da ausência de
apresentação de CEBAS por parte da Recorrente.
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, a recorrente apresentou Impugnação (fls. 74-88),
argumentando em apertada síntese:
a) É inexigível o CEBS para fruição da imunidade tributária, por força do decidido
na ADI 2028 e de seus efeitos sobre a Lei n.o 12.101/09, o que torna a autuação
nula;
b) A Recorrente renuncia a centenas de milhões de reais em prol da assistência
social, sendo indubitável que pratica a benemerência;
c) O auto de infração não detalha as bases autuadas, com a remuneração
individual de cada trabalhador, a fim de verificar se a autuação respeitou o teto
do salário de contribuição para contribuintes individuais, ou mesmo para se
aferir se tais trabalhadores prestam serviços a outras pessoas jurídicas, com
acordo de retenção integral da contribuição previdenciária (considerando o
teto), o que também torna o lançamento nulo.
Pede, ao final, que seja declarada a nulidade do lançamento e a improcedência dos
créditos tributários lançados.
Da decisão em Primeira Instância
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 538-548) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/08/2018
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS.
O direito à isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195, § 7°, da
Constituição Federal está condicionado ao atendimento dos requisitos do art. 29
da Lei n° 12.101/2009. ISENÇÃO/IMUNIDADE. REQUISITOS LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO. COMPETÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
O direito à isenção das contribuições sociais está condicionado ao cumprimento
de requisitos legais, sendo que, constatado o descumprimento destes, a
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720033/2019-49
3
autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) é competente
para lavrar o auto de infração para exigência das contribuições devidas no período
correspondente.
ISENÇÃO/IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE CEBAS.
A análise dos requerimentos de concessão ou de renovação dos certificados das
entidades beneficentes de assistência social, a teor do art. 21, II, da Lei n°
12.101/09, é de competência do Ministério da Educação quanto às entidades
educacionais, que analisará o cumprimento dos requisitos legais, especialmente
aqueles indicados para entidades educacionais a partir do art. 12 da referida lei,
inclusive a concessão de bolsas de estudo (art. 13, III).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 563-586), reiterando
os argumentos formulados na Impugnação. Afirma, ainda, que a decisão recorrida ignorou “[...] (i)
a inconstitucionalidade da exigência do CEBAS como requisito material para o reconhecimento da
imunidade; (ii) a existência de pedido de renovação do CEBAS pendente junto ao MEC até a
presente data; e (iii) as exigências materiais inconstitucionais do MEC para a renovação do CEBAS.”
E que “[...] a Recorrente sempre deteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) que lhe asseguraria o regular atendimento dos mais diversos controles fiscalizatórios-
administrativos, estando o atual pendente de renovação junto ao MEC, como demonstrado na
fiscalização (fls. 33).”
Pede, ao final, o provimento integral do recurso para reformar o acórdão recorrido,
extinguindo-se totalmente o crédito tributário.
Da conversão do julgamento em diligência
Em 06 de abril de 2023, esta Turma, com distinta composição, deliberou, à
unanimidade, converter o julgamento em diligência para que a unidade responsável pela
administração do tributo adotasse as seguintes providências:
a) incluir nos autos a íntegra da resposta formulada pelo contribuinte em fl. 33, a
qual foi apresentada em atenção ao Termo de Início de Procedimento Fiscal (fl.
24) e ao Termo de Intimação 01(fl. 31);
b) encaminhar Ofício à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior – SERES, do Ministério da Educação, solicitando informações acerca da
decisão emitida em atenção aos requerimentos de renovação do CEBAS
formulados pela recorrente a partir de 2010, objetivando, em especial, saber se
há ou não Certificado válido para o ano de 2018. Caso os requerimentos tenham
sido indeferidos, que sejam informados os motivos do indeferimento.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720033/2019-49
4
Por fim, que a citada Secretaria informe, se houver, a legislação infra legal que
tenha sido emitida para contemplar os termos das Decisões exaradas pelo
Supremo Tribunal Federal acerca da incompetência do legislador ordinário para
tratar da definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, tudo nos termos das
Ações Direta de Inconstitucionalidade no 4480, 2028 e, ainda, do Recurso
Extraordinário – RE 566622/RS. O que se busca no presente questionamento é
identificar eventual alteração de procedimentos ou de requisitos avaliados na
análise de tais requerimentos de renovação decorrentes do provimento judicial.
Da petição apresentada pela Recorrente
Após a deliberação, a Recorrente juntou aos autos certidão (fls. 610-630) emitida
pelo Ministério da Educação em 30 de junho de 2023, certificando que esta possui CEBAS válido e
vigente até a presente data.
Da manifestação do Fisco sobre a diligência
Em cumprimento à diligência, o Fisco assim se manifestou:
Acerca do item “a”:
O Centro de Estudos Unificados Bandeirante (CEUBAN) foi instado através do TIF-
Termo de Intimação Fiscal, em 14/08/2023, a apresentar a íntegra da resposta
que foi apresentada durante o Procedimento Fiscal n°15983.720033/2019-49 e
que consta de forma incompleta às folhas 33 deste Processo, concluído em
19/03/2019.
Em resposta a esta intimação, a CEUBAN, disse não ter mais este documento
solicitado
e
apresentou
a
Nota
Técnica
n°
754/
2021/ESAJ/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES do Ministério da Educação e PARECER n.
00643/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, que foram anexados a este Processo.
Acerca do item “b”:
Em 22 de agosto de 2023, foi encaminhado o Ofício n° 21/2023 - RFB/DRF/STS/EFI
08 IRPJ08 para Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do
Ministério da Educação – SERES (Ofício e ciência deste em anexo), solicitando:
- informações acerca da decisão emitida em atenção aos requerimentos de
renovação do CEBAS formulados pela recorrente a partir de 2010, objetivando,
em especial, saber se há ou não Certificado válido para o ano de 2018. Caso os
requerimentos tenham sido indeferidos, que sejam informados os motivos do
indeferimento.
- informar, se houver, a legislação infralegal que tenha sido emitida para
contemplar os termos das Decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal
acerca da incompetência do legislador ordinário para tratar da definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720033/2019-49
5
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas, tudo nos termos das Ações Direta de
Inconstitucionalidade no 4480, 2028 e, ainda, do Recurso Extraordinário – RE
566622/RS. O que se busca no presente questionamento é identificar eventual
alteração de procedimentos ou de requisitos avaliados na análise de tais
requerimentos de renovação decorrentes do provimento judicial.
Até o presente momento não houve resposta referente ao Ofício encaminhado.
Da manifestação da Recorrente sobre a diligência
Acerca da diligência, a Recorrente manifestou-se afirmando, em síntese que:
a) Antes da conversão em diligência, o julgamento estava encaminhando-se para o
provimento do recurso voluntário, tendo em vista a confirmação da existência
de CEBAs válido para o triênio de 2007 a 2010 (fl. 51); e a demonstração da
realização de trâmites junto ao MEC (fl. 33) para renovação dos triênios
subsequentes;
b) A certidão do MEC expedida em 30/06/2023, juntada às fls. 611, igualmente
atesta a existência de CEBAS vigente e ativo até a presente data;
c) A autoridade autuante apenas juntou, novamente, o Termo de Intimação Fiscal
no 01 (fls. 613), já constante às fls. 31, bem como acostou aos autos
documentos do MEC trazidos a conhecimento pela própria Recorrente;
d) Nos termos do art. 6o, do Decreto no 8.242/14, a eventual não renovação do
CEBAS só produzirá efeitos a partir da decisão que indeferir o pedido;
e) Diante do quadro jurisprudencial e legal, inclusive, o Parecer PGFN/CRJ no
2.132/2011 concluiu o seguinte, in verbis: “Desta forma, o efeito meramente
declaratório do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social apenas
determina a retroação dos seus efeitos até a data do protocolo do respectivo
pedido, sem prejuízo do cumprimento dos demais requisitos legais. (...) 24.
Outrossim, deve-se buscar evitar a constituição de novos créditos tributários
que levem em consideração interpretação diversa daquela adotada pelo STJ
nessa matéria.”
Pede, ao final, o provimento integral do seu recurso.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital — Relator.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a atuação versa sobre a exigência de Contribuição Previdenciária
Patronal, GILRAT e contribuições de terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720033/2019-49
6
(exclusivamente parte patronal, neste último caso), referentes ao período de janeiro/2018 a
agosto/2018, em virtude da não apresentação de CEBAS.
Da consulta ao banco de dados público de certificação de entidades beneficentes na
área de educação, verifica-se que o status do CEBAS da Recorrente é “Em atualização”. A
informação condiz com aquela declarada na certidão de fl. 611, na qual se lê:
Declaro, para os devidos fins, que a entidade CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS
BANDEIRANTE, inscrita no CNPJ sob o no 02.837.041/0001-62, teve seu último
Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) concedido
pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, por meio da Resolução n° 7,
de 15/02/2007, exarada nos autos do processo n° 71010.000207/2003-64, que
certificou a entidade pelo período de 28/02/2007 a 27/02/2010.
2. Consta registro neste Ministério de que a entidade requereu a renovação de
CEBASEducação, por meio do processo protocolado tempestivamente sob no
23123.001713/2010-80, em 25/02/2010, o qual encontra-se em análise.
3. Desta forma, nos termos da legislação vigente, a referida instituição possui
certificado ativo.
4. Cabe esclarecer que a análise dos requerimentos de concessão e renovação do
CEBAS apresentados aos Ministérios responsáveis pela certificação, em meio
físico ou eletrônico, devem observar a ordem cronológica de tramitação e
julgamento, conforme o §22, do art. 21, da Lei no 12.101/2009.
5. Os termos desta Certidão têm validade até a conclusão do Processo n.o
23123.001713/2010-80.
Tendo em vista que o sistema do Ministério da Educação consigna que a certidão é
válida até a conclusão do processo n.o 23123.001713/2010-80 e que este encontra-se, segundo o
mesmo sistema de consulta pública, “Em Análise”, conclui-se que a declaração é válida. Portanto,
diante do que dispõe o artigo 37, § 2o, da Lei Complementar n.o 187/2021, a Recorrente possui
certificação válida e em vigor, atendendo, pois, ao que determina o art. 3o da mesma lei.
Não subsiste, portanto, o fundamento jurídico que motivou o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 655
DF CARF MF
Original